Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700846-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES, ALI GESTAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES e ALI GESTÃO e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em desfavor de VALMIR GOMES DA SILVA. Em suas razões recursais, os embargantes apontam omissão no julgamento do pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento, especialmente no tocante aos efeitos da notificação extrajudicial que deu início ao prazo legal para a extinção do contrato de locação por prazo indeterminado. Argumentam que decisão foi omissa quanto ao pedido para sustar de imediato os efeitos da decisão agravada no que tange à possibilidade de o embargado, durante o prazo para contestação, comparecer aos autos e purgar a mora com o intuito de afastar qualquer ordem de despejo (ID 67898546). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quanto ao mérito, assiste razão às embargantes. A notificação premonitória enviada ao embargado, conforme demonstrado nos autos, é instrumento previsto no art. 6o da Lei no 8.245/1991, que regula as locações de imóveis urbanos, sendo suficiente para pôr termo ao contrato de locação por prazo indeterminado. O art. 59 da referida legislação estabelece que, nessas hipóteses, o prazo de trinta dias para desocupação começa a fluir com o recebimento da notificação pelo locatário. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE. RECEBIMENTO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As alegações recursais relativas à necessidade de valoração do fundo de comércio não foram deduzidas pelo réu na reconvenção, razão pela qual a ausência de manifestação pelo sentenciante não configura error in judicando, até porque o juízo se encontra adstrito ao pedido, a teor do que dispõem os arts. 141 e 492, ambos do CPC. 2. O enfrentamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 3. O interesse processual, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. No caso, verifica-se que a pretensão deduzida em reconvenção foi acolhida pelo sentenciante, não se mostrando necessária ou útil qualquer intervenção jurisdicional para esse intento. 4. É direito potestativo do locador denunciar o contrato de locação comercial vigente por prazo indeterminado, desde que realize a notificação premonitória (art. 57 da Lei de Locações). 5. Em se considerando o teor da fundamentação deduzida no julgamento da apelação cível interposta contra a sentença cujos efeitos pretende o agravante ver suspensos, bem assim a efetiva desocupação do imóvel, o avanço do mérito do agravo interno fica prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Agravo interno prejudicado”. (0733445-59.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 02/12/2024.)-g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS. PRESENTES. LIMINAR. CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que concedeu a medida liminar para a desocupação do imóvel locado pelo requerido. 1.1. De acordo com o recurso, a medida liminar foi deferida de maneira equivocada, pois não estão preenchidos os requisitos para a sua concessão. O agravante afirma que não recebeu a notificação, além de não haver comprovação do teor do documento que teria sido entregue no estabelecimento, da agravante e não serve de prova da notificação. Alega, ainda, que em nenhum dos documentos colacionados consta o endereço de onde teria sido feita a entrega da suposta notificação e que o CEP de destino é de endereço distinto do endereço da agravante. 2. Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, lei de locações, o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. 2.1. Embora o agravante afirme que não recebeu a notificação, o rastreamento, pelo site dos Correios, indica que a correspondência foi entregue no dia 19/4/2022. 2.2. Não prospera o argumento de que o CEP de destino do comprovante do cliente não corresponde a seu endereço, visto que, conforme demonstrado pelo agravado, é o mesmo que consta na inscrição do agravante junto à Receita Federal e no Contrato Social, e, inclusive, é o mesmo que foi utilizado na citação dos autos de origem. 2.3. Precedente: “(...) 3.1. Nos casos de resolução contratual por denúncia vazia, basta o preenchimento dos requisitos exigidos para o ajuizamento da demanda, sendo prescindível a discussão sobre os motivos da retomada do imóvel pelo locador. 4. Comprovado que a agravada notificou o agravante solicitando a desocupação do imóvel e, ainda, realizou o depósito da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei, correta a decisão agravada que deferiu o despejo liminar. 5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.” (07077882820188070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2018). 2.4. Presentes os requisitos da Lei 8.245/91 e a apresentação de caução pelo agravado, mostra-se correta a decisão que deferiu a liminar do despejo e determinou a desocupação imediata do imóvel. 3. Recurso improvido.” (0724945-72.2022.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 23/01/2023.) No presente caso, houve o cumprimento da disposição prevista no art. 59 da Lei no 8.245/1991, tendo sido demonstrado que a notificação foi devidamente encaminhada e recebida, tendo sido esgotado o prazo de 30 dias para desocupação e encerrando de pleno direito a relação locatícia (IDs 222343456 e 222343457). Dentro deste contexto, a decisão embargada, ao tratar da tutela de urgência, partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato de locação ainda estaria em vigor, desconsiderando os efeitos legais da denúncia vazia. Ademais, reconhece-se que a ocupação do imóvel pelo locatário, após encerrada a relação contratual, configura privação indevida do direito de posse e propriedade do locador, o que caracteriza o perigo de dano. Esse perigo se agrava diante das circunstâncias descritas pelos embargantes, como a idade avançada da primeira embargante e o risco de depreciação do imóvel, razões que fundamentam a urgência da medida requerida. Por fim, em relação ao pedido de sustação dos efeitos da decisão agravada quanto à possibilidade de purgação da mora, o argumento não merece acolhida. Isso porque a purgação da mora está intrinsecamente vinculada às hipóteses de despejo por inadimplemento, o que não se verifica no caso, fundado exclusivamente na denúncia vazia. ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que o juízo de origem expeça mandado de despejo em desfavor do embargado, assegurando-lhe o prazo de dez dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/1991. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator